Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. BAIRRO JARDIM MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência criminal suscitado pelo juízo de direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do juízo de direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para o processamento de termo circunstanciado que visa à apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no bairro Jardim Mangueiral.

2. O juízo suscitado, Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, declinou da competência sob o fundamento de que, nos termos da Lei Complementar Distrital 958/2019, o bairro Jardim Mangueiral está inserido na Região Administrativa do Jardim Botânico, que por sua vez está incluída na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.

3. O juízo suscitante, por sua vez, sustenta que a competência territorial da Circunscrição Judiciária de São Sebastião foi definida pelo art. 17, § 2o, da Lei 11.697/2008 c/c o art. 2o, da Resolução 4/2008 TJDFT, promulgadas quando o bairro Jardim Mangueiral integrava a respectiva Região Administrativa. Fundamenta que as alterações trazidas, quanto aos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico, não podem repercutir diretamente na estrutura e funcionamento deste Tribunal de Justiça, devido ao princípio da separação dos poderes.

4. De fato, segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697/2008, incumbe a este egrégio Tribunal de Justiça a criação e funcionamento de Circunscrições Judiciárias no âmbito distrital. Extrai-se do art. 6o, da Resolução 4/2008 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que “as novas Regiões Administrativas permanecerão sob a área de jurisdição da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o respectivo território, ressalvada a possibilidade de regulamentação diversa pelo Tribunal Pleno”.

5. Com efeito, cabe ao próprio Tribunal de Justiça, após a edição da Lei Complementar Distrital, a avaliação da alteração legislativa no tocante à organização judiciária, retificando ou mantendo as competências territoriais já definidas na Portaria Conjunta 52/2008 TJDFT.

6. Portanto, não obstante a edição da Lei Complementar 958/2019, que insere o bairro Jardim Mangueiral e o perímetro ocupado pelo Complexo Penitenciário da Papuda na Região Administrativa do Jardim Botânico, este somente terá validade, quanto à organização judiciária do DF, quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manifestar-se nesse mesmo sentido. Caso contrário, estar-se-ia admitindo que lei de iniciativa do Poder Executivo possa alterar a organização do Poder Judiciário, também instituída por lei, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes.

7. Desse modo, competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião para oficiar no processo.

8. CONFLITO CONHECIDO e DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.